Tribunal: TJDFT
Processo: 0021088-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021088-35.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCIA ROBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA, RODRIGO ANDRADE DE OLIVEIRA, RAQUEL ANDRADE DE OLIVEIRA, GERALDO MAGELA ANDRADE DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. À Secretaria do Conselho Especial para que, diante da anuência do credor (ID 70212043) e do depósito bancário (ID 69894969, p. 10), expeça alvará de levantamento eletrônico do valor bloqueado, para que seja creditado na conta de titularidade de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, na modalidade PIX (CNPJ): 04549858000160. 2. Cumpram-se as determinações da decisão de ID 70209765, com a retificação do polo ativo desta demanda e do precatório n. 0716137-15.2021.8.07.0000, para que figurem como credores os herdeiros habilitados. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator